Tribunal: TJSP
Processo: 1003203-62.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EXCLUSÃO DE DÉBITO PRESCRITO EM PLATAFORMA DE COBRANÇA. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO DE EXCLUSÃO. REITERADO DESCUMPRIMENTO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra r. sentença que

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EXCLUSÃO DE DÉBITO PRESCRITO EM PLATAFORMA DE COBRANÇA. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO DE EXCLUSÃO. REITERADO DESCUMPRIMENTO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra r. sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir. Alega a autora que a inserção de débito prescrito em plataforma de cobrança autoriza a exclusão judicial do apontamento, dispensando prévia notificação administrativa.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em examinar a necessidade de prévio encaminhamento de notificação administrativa pugnando pela exclusão do débito em plataforma de cobrança
III. Razões de Decidir
3. Enquadrando-se o presente feito nas disposições dos Comunicados CG no 02/2017 e 424/2024, bem como na Recomendação CNJ no 159/2024, devem-se adotar as cautelas neles declinadas.
4. O interesse de agir configura-se pela demonstração de lesão ou ameaça a direito e pela necessidade e utilidade do provimento jurisdicional.
5. A autora não comprovou ter formulado adequado requerimento administrativo junto à mantenedora da plataforma para exclusão do apontamento, evidenciando a ausência de resistência à sua pretensão, bem como seu interesse de agir.
6. As tentativas de notificação apresentadas foram manifestamente inadequadas, enviadas a endereços eletrônicos impróprios ("noreply") e de forma extemporânea, não atendendo às determinações quatro oportunidades concedidas.
7. Aplica-se, in casu, o Enunciado no 11 do NUMOPEDE, que condiciona a admissibilidade de ação declaratória de inexigibilidade de débito prescrito à comprovação de prévio pedido administrativo de exclusão não atendido em prazo razoável.
IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A admissibilidade de ação declaratória de inexigibilidade de débito prescrito inscrito em plataforma de cobrança é condicionada à comprovação de prévio pedido administrativo de exclusão do apontamento ao órgão mantenedor do cadastro. 2. A ausência de adequada notificação administrativa impede a configuração do interesse de agir, ensejando a extinção do processo sem resolução do mérito.
Legislação Citada:
TJSP, Comunicado CG no 424/2024;
CNJ, Recomendação no 159/2024.
Jurisprudência Citada:
STJ, Tema Repetitivo no 1.198.